Tribunal: TJSP
Processo: 2159956-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR.
1. Apesar de a empresa aparentemente ter encerrado suas atividades, a credora apresentou evidências de que ela continuaria atuando, por meio de interpostas empresas, bem como indícios de confusão patrimonial, dado o estilo de vida luxuoso que os sócios parecem estar levando.
2. E os citandos, inclusive, poderiam estar dificultando a

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR.
1. Apesar de a empresa aparentemente ter encerrado suas atividades, a credora apresentou evidências de que ela continuaria atuando, por meio de interpostas empresas, bem como indícios de confusão patrimonial, dado o estilo de vida luxuoso que os sócios parecem estar levando.
2. E os citandos, inclusive, poderiam estar dificultando a citação.
3. À vista das evidências de confusão patrimonial, escorreita a autorização para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
4. E, sendo assim, possível o arresto cautelar de bens, autorizado pelo art. 301, do CPC, cujos requisitos são os mesmos do art. 300, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Com efeito, sem que se garanta a execução, eventual êxito do incidente poderia ser esvaziado. Daí a utilidade da medida cautelar deferida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159956-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FLOR
DA MATA REPRESENTAÇÕES LTDA, é agravado EMBRAMAC - EMPRESA
BRASILEIRA DE MATERIAIS CIRURGICOS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159956-23.2020.8.26.0000 -Voto no 52278e
2
Agravo de Instrumento no 2159956-23.2020.8.26.0000
Agravante: FLOR DA MATA REPRESENTAÇÕES LTDA
Agravado: Embramac - Empresa Brasileira de Materiais Cirurgicos, Indústria,
Comércio, Importação e Exportação Ltda
Comarca: Campinas
Voto no 52278e
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR.
1. Apesar de a empresa aparentemente ter encerrado suas
atividades, a credora apresentou evidências de que ela
continuaria atuando, por meio de interpostas empresas,
bem como indícios de confusão patrimonial, dado o estilo
de vida luxuoso que os sócios parecem estar levando.
2. E os citandos, inclusive, poderiam estar dificultando a
citação.
3. À vista das evidências de confusão patrimonial,
escorreita a autorização para a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
4. E, sendo assim, possível o arresto cautelar de bens,
autorizado pelo art. 301, do CPC, cujos requisitos são os
mesmos do art. 300, quais sejam: probabilidade do direito e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Com efeito, sem que se garanta a execução, eventual
êxito do incidente poderia ser esvaziado. Daí a utilidade da
medida cautelar deferida.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flor da Mata
Representações Ltda. contra r. decisão que, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Embramac Empresa Brasileira de Materiais
Cirúrgicos, Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., indeferiu pedido de
arresto cautelar de bens.
A agravante insiste na necessidade e viabilidade da medida
olvidada.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido indeferida a
tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
A agravada foi condenada a indenizar a agravante por rescisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159956-23.2020.8.26.0000 -Voto no 52278e
3
de contrato de representação comercial.
A tentativa de cumprimento de sentença resultou infrutífera,
por ter a devedora aparentemente encerrado as atividades, sem que reservasse bens
suficientes para a satisfação dos credores.
Ocorre que a credora, requereu sua desconsideração da
personalidade jurídica. E apresentando “novas evidências” sobre suposto desvio
patrimonial, requereu o arresto cautelar de ativos financeiros dos sócios, via
Bacenjud.
Ora, “data venia”, existem indícios de que, apesar do
encerramento da devedora, ela estaria operando por intermédio de interpostas
empresas. É o que indicaria matéria publicada na revista Veja do mês de maio
último, da qual constaria uma foto que registrou o momento em que soldados do
exercício brasileiro estariam carregando máscaras de fabricação da empresa
devedora para serem distribuídas na região da Amazônia.
Além de fotos que demonstrariam que seus sócios estariam
participando de competições envolvendo carros importados, levantando fundadas
suspeitas sobre desvio de patrimônio.
Em suma, à vista dos indícios de confusão e desvio
patrimonial, viável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da devedora.
E, sendo assim, possível o arresto cautelar de bens, autorizado
pelo art. 301, do CPC, cujos requisitos são os mesmos do art. 300, quais sejam:
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Afinal, sem que se garanta a execução, eventual êxito do
incidente poderia ser esvaziado.
Além disso, os devedores, cuja localização está sendo tão
difícil, certamente comparecerão aos autos para a defesa de seus interesses.
Daí a utilidade da medida cautelar deferida, não havendo que
se falar em cerceamento ao direito de defesa, que poderá ser exercido pelos terceiros
no incidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159956-23.2020.8.26.0000 -Voto no 52278e
4
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para conceder a
antecipação de tutela e possibilitar o arresto cautelar de ativos financeiros em contas
dos citandos.
MELO COLOMBI
Relator